Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) examinar se é cabível a alteração do critério norteador utilizado para a exasperação da pena-base; (ii) verificar se é possível a restituição do aparelho celular apreendido.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete exclusivamente ao legítimo proprietário a reivindicação da coisa apreendida, com oportuna demonstração da origem lícita e de não ter sido o bem utilizado na prática de crime de tráfico de drogas. Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (5.600g).
5. Apesar de o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos critérios anteriormente citados, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. O agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, podendo o magistrado utilizar qualquer deles.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42. CF, 91 e 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 695533/AL. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma. J. em 27/09/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. J. 27/09/2022. TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior. 3a Turma Criminal. J. 20/10/2022. TJDFT, Acórdão 2042031, 0701722-82.2025.8.07.0001. Rel. Diaulas Costa Ribeiro. 2a Turma Criminal. J. 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 1837831, 0722579-23.2023.8.07.0001. Rel. Josaphá Francisco dos Santos. 2a Turma Criminal. J. 25/03/2024.